Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial para fins de anulação do processo administrativo que foi instaurado para aplicação de penalidade por prática de infração de trânsito.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O réu (ID 63772480) alega omissão no acórdão prolatado, porquanto deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC, que impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado.
5. O autor (ID 63788155) alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que deixa de apreciar a argumentação relativa à ausência de motivação do ato administrativo. Sustenta que demonstrado nos autos o vício de forma, que macula a produção de efeitos do ato administrativo. Afirma que a conclusão do julgado foi no sentido da insuficiência de provas, razão pela qual necessário reconhecer o cerceamento de defesa, em violação aos dispositivos constitucionais expressos nos artigos 5o, XXXV e artigo 93, IX, da CF, o que a atrai o acolhimento dos presentes aclaratórios, para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para instauração da fase probatória. Requer o provimento para sanar o vício existente, cassando-se a sentença. Considerando que o feito encontra-se em condições de imediato julgamento e que a matéria em debate é unicamente de direito, declarar a nulidade do ato administrativo.
6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo aplicável a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
7. No Acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pelo requerente, sem a impugnação respectiva no momento oportuno, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
8. Não está presente o vício apontado pelos embargantes na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
9. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.